Tribunal: TJDFT
Processo: 0735267-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0735267-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: MARIA LIDUINA DA SILVA BEZERRA, ANTONIO FERNANDES SOBRINHO AGRAVADO: NÃO HÁ Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria Liduina da Silva Bezerra e Antônio Fernandes Sobrinho em face da decisão[1] que, nos autos da ação de alvará judicial que aviaram, consignara que não haveria nada a que se prover quanto ao pedido de expedição de ofício ao INSS, com vistas à apuração da subsistência de valores referentes a benefício previdenciário, e de alvará de levantamento das quantias constantes junto ao referido órgão, determinando o retorno dos autos ao arquivo. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a sentença prolatada no transcurso processual autorizara somente o levantamento de saldo FGTS existente em nome do genitor dos recorrentes – João Batista Fernandes, ora extinto –, nos moldes do requestado em exordial, e de que outros requerimentos deveriam ser formulados em âmbito de ação autônoma. De seu turno, almejam os agravantes a concessão do beneplácito da justiça gratuita e a agregação de efeito suspensivo ao recurso e, alfim, a reforma do decisório para sobejar (i) admitido o processamento do pedido de expedição de ofício ao INSS e levantamento dos valores pertinentes ao benefício previdenciário que especificaram nos autos subjacentes; e (ii) expedido novo ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de ser verificado e individualizado o saldo de FGTS existente em nome do falecido, expedindo-se novo alvará. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram que a Súmula 161 do STJ estabelece a possibilidade de serem os valores relativos a FGTS, PIS, PASEP e benefícios previdenciários levantados por via de alvará judicial, independentemente da abertura de inventário, de modo que a inviabilização dessa medida dificultaria seu acesso à justiça. Nessa senda, sustentaram que o artigo 666 do Código de Processo Civil dispõe acerca da desnecessidade de inventário ou arrolamento de bens para alcançar-se o pagamento dos montantes previstos pela Lei no 6.858/80, cujos artigos 1o e 2o autorizam expressamente o levantamento das verbas particularizadas alhures por herdeiros, mediante alvará, quando inexistirem bens a inventariar. Destacaram, pois, que ressoaria descabida a exigência de ajuizamento de nova ação destinada à obtenção de alvará judicial, sendo que já subsiste processo instaurado para idêntico fim. Ademais, frisaram que o decisório vergastado malferira os princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, retratando negativa de prestação jurisdicional. Ressaltaram que, originariamente, fora expedido alvará que assegurara a cada um o levantamento da monta de R$ 291,36 (duzentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos), a título de saldo FGTS e PIS/PASEP, mas que, no momento da retirada das quantias, foram informados de que se divisavam divergentes. Assim, requestaram a expedição de novo ofício à Caixa Econômica Federal, com o fito de aferir-se o saldo de FGTS subsistente em nome do falecido, expedindo-se novo alvará. Outrossim, aduziram que o benefício previdenciário cujo acesso é pretendido possuiria natureza alimentar, eis que destinar-se-ia à sua subsistência. À vista disso, salientaram que a negativa quanto ao levantamento da verba violaria o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito fundamental à previdência social e a regra de prioridade absoluta das verbas alimentares. Em suma, consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, evidente o periculum in mora e revestida de verossimilhança a argumentação que alinharam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, a agregação de efeito suspensivo ao recurso que interpuseram, suspendendo-a. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria Liduina da Silva Bezerra e Antônio Fernandes Sobrinho em face da decisão que, nos autos da ação de alvará judicial que aviaram, consignara que não haveria nada a que se prover quanto ao pedido de expedição de ofício ao INSS, com vistas à apuração da subsistência de valores referentes a benefício previdenciário, e de alvará de levantamento das quantias constantes junto ao referido órgão, determinando o retorno dos autos ao arquivo. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a sentença prolatada no transcurso processual autorizara somente o levantamento de saldo FGTS existente em nome do genitor dos recorrentes – João Batista Fernandes, ora extinto –, nos moldes do requestado em exordial, e de que outros requerimentos deveriam ser formulados em âmbito de ação autônoma. De seu turno, almejam os agravantes a concessão do beneplácito da justiça gratuita e a agregação de efeito suspensivo ao recurso e, alfim, a reforma do decisório para sobejar (i) admitido o processamento do pedido de expedição de ofício ao INSS e levantamento dos valores pertinentes ao benefício previdenciário que especificaram nos autos subjacentes; e (ii) expedido novo ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de ser verificado e individualizado o saldo de FGTS existente em nome do falecido, expedindo-se novo alvará. Emerge do alinhavado que o objeto deste recurso, cinge-se, precipuamente, à aferição acerca da viabilidade de ser a parte agravante contemplada com o acesso aos valores alusivos ao benefício previdenciário do de cujus, conquanto não tenha sido esse pleito delineado expressamente na petição inicial que aviara, tampouco examinado no bojo da sentença prolatada no curso do procedimento especial de jurisdição voluntária subjacente; tal como à apreensão quanto à possibilidade de ser reapurado o saldo de FGTS perdurante em nome do extinto, propiciando-lhe o levantamento da importância vislumbrada. Pontuado o cerne do inconformismo, releva-se que a insurgência da parte recorrente visando à ratificação da concessão da gratuidade de justiça que, originariamente, lhe fora assegurada carece de interesse recursal. Como comezinho, uma vez deferido o beneplácito no curso processual e ratificada a salvaguarda na sentença, de forma que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento confirmando o deferimento da benesse. Sob esse espectro, depura-se que não merece conhecimento o pedido que formularam, com o escopo de ser-lhes outorgado o benefício da justiça gratuita, uma vez que já o fora concedido em seu favor pelo Juízo a quo, não suprindo esse inconformismo o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao interesse de recorrer. No mais, sob a ótica da resolução devolvida a reexame e da matéria que abarcara, adianta-se que o agravo interposto também se divisa manifestamente inadmissível. É que, em síntese, as postulações formuladas soam dissonantes do sistema procedimental, vulnerando a coisa julgada. Ademais, a título ilustrativo, frisa-se que, conquanto tenham os recorrentes indicado o cabimento do agravo de instrumento com lastro no parágrafo único do artigo 1.015 do estatuto processual civil, estar-se-á diante de ação de alvará judicial, isto é, procedimento especial de jurisdição voluntária que não se confunde com fase de liquidação/cumprimento de sentença, processo de execução ou processo de inventário, denotando que a decisão hostilizada não seria apta a ser devolvida à reapreciação por via do presente recurso, haja vista que, afora não irradiar dano ou prejuízo imediato às partes, ressoaria impassível de ensejar a mitigação do dispositivo que regula as hipóteses de cabimento do recurso. Nessa esteira, realça-se que o fato de ter sido possibilitado o levantamento de quantias ulteriormente ao proferimento da sentença guerreada não transmudara a ação de alvará judicial em demanda em que subsistente fase de execução, sobretudo porque, tecnicamente, no procedimento em comento, não há condenação. Somado a isso, não se pode olvidar que a ação originária não possui natureza de inventário. É que, aclara-se, a decisão recorrida somente esclarecera que a parte autora não vindicara, em sede de exordial, o levantamento de valores atinentes a benefício previdenciário. Feita essa elucidação, apreende-se do cotejo dos autos subjacentes que os agravantes, na condição de herdeiros, aviaram ação de expedição de alvará judicial, visando: (i) a determinação de consulta, pelo sistema BACENJUD, das contas bancárias existentes em nome do genitor falecido – Sr. João Batista Fernandes –; e (ii) a expedição de ofícios ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e à Caixa Econômica Federal para que restasse informada a eventual existência de valores, a título de FGTS e PIS/PASEP, de titularidade do extinto. Praticados os atos processuais pertinentes, sobreviera sentença[2], cujo teor translitera-se a seguir: “Inclua-se ANTONIO FERNANDES SOBRINHO no polo ativo. Trata-se de pedido de alvará formulado por MARIA LIDUINA DA SILVA BEZERRA e outros, requerendo perante este juízo alvará para levantamento de valores depositados em conta bancária em razão do falecimento de seu genitor JOÃO BATISTA FERNANDES, não deixando testamento conhecido, e ou qualquer outra disposição de última vontade. Certidão de Dependentes Habilitados conforme ID 221160616. O Ofício de ID 210095994 informa a existência de saldo de FGTS de R$ 582,72 em nome do extinto. Não há interesse de incapaz, não se justificando a manifestação do Ministério Público. É o relatório. Decido. Alvará é um procedimento de jurisdição voluntária, regulado pela Lei n. 6858/1980, de forma a viabilizar o recebimento, pelos herdeiros, de valores depositados independentemente de inventário ou arrolamento. Conforme a Lei 6.858/80, os valores devidos pelos empregadores aos empregados, os depósitos em contas do FGTS e PIS-PASEP, as restituições de imposto de renda e outros tributos recolhidos por pessoa física, os saldos bancários, cadernetas de poupança e fundos de investimento, serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento, desde que limitados ao valor de 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional. O caso em julgamento se amolda à previsão legal, pois não há dependentes habilitados na Previdência Social, sendo o(s) autor(es) sucessores do(a) falecido(a), possuindo legitimidade para levantar as quantias depositadas, que se limitam ao teto previsto. Ante o exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para deferir a expedição de alvará das quantias depositadas em conta do FGTS do falecido aos autores, na proporção de 50% para cada um. Ante a ausência de interesse recursal, certifique-se de imediato o trânsito em julgado. Custas processuais pelo(a)(s) requerente(s), mas suspensa a sua exigibilidade diante da gratuidade judiciária deferida. Sem honorários, visto que se trata de procedimento de jurisdição voluntária. Expeça-se alvará eletrônico para a conta bancária informada nos autos. P.I.” Nessa esteira, verifica-se que, apurada a existência de saldo de FGTS em nome do de cujus, o pedido inicial sobejara julgado procedente, deferindo-se a expedição de alvará do montante subsistente em favor dos agravantes, na proporção de metade para cada um. Ato contínuo, os recorrentes manifestaram ciência acerca do resolvido, externalizando a ausência de interesse na interposição de recurso e vindicando a expedição do referido alvará.[3] Sob essa moldura, fora certificado que o trânsito em julgado do provimento sentencial em comento se operara em 13 de junho de 2025, expedindo-se, por oportuno, o alvará eletrônico em consonância ao que determinara o Juízo sentenciante.[4] Conseguintemente, conforme certificado em 30 de junho de 2025, remanesceram expedidos os alvarás de levantamento de FGTS em prol dos herdeiros, observada a proporção delimitada sentencialmente.[5] Quanto a tais atos processuais, os agravantes também manifestaram ciência.[6] Sob esse prisma, em 15 de julho do corrente ano, o Juízo a quo certificara que todas as pendências processuais se divisaram sanadas e que não haveria qualquer óbice ao arquivamento definitivo dos autos.[7] Nada obstante o sucedido, em 28 de julho, os recorrentes acorreram aos autos originários, requestando o desarquivamento do processo e solicitando o encaminhamento de ofício ao INSS para que lhes fosse noticiada a eventual subsistência de valores relativos a benefício previdenciário e, se positivo, para que lhes fosse assegurada a respectiva expedição de alvará.[8] Nesse contexto processual, ocorrera a prolação da decisão agravada[9], cujo conteúdo transcreve-se adiante: “Nada a prover quanto ao requerimento de ID 244189448, vez que o feito foi sentenciado e autorizou o levantamento de saldo de FGTS em nome do extinto, conforme pedido da parte autora. Desta feita, para outros requerimentos, deverá a parte autora ingressar com ação autônoma. Retornem os autos ao arquivo.” Rememore-se que, em face do supradito decisório, os postulantes interpuseram o vertente agravo de instrumento, reclamando a admissão do processamento do pedido de expedição de ofício ao INSS e levantamento dos valores pertinentes ao benefício previdenciário que especificaram nos autos subjacentes; tal como a expedição de novo ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de ser verificado e individualizado o saldo de FGTS existente em nome do falecido, expedindo-se novo alvará. Do alinhavado depreende-se que, conforme assentado no provimento singular arrostado, os agravantes pretendem a ampliação e o reexame de pedido que restara acastelado pelo manto da coisa julgada, visto que examinado e decidido por sentença que transitara em julgado. No caso, o próprio provimento jurisdicional final consistira na autorização de levantamento de valores, de acordo com o particularizado na exordial, descerrando que, após permitido o levantamento, o processo sobejara arquivado porque atingida sua finalidade. Nessa senda, destaca-se que já houvera a apuração de saldo de FGTS, com as derradeiras expedições de alvarás em favor dos recorrentes, tendo eles, inclusive, manifestado ciência quanto aos atos processuais praticados e externado o desinteresse em deduzir apelação. Por oportuno, sobreleva-se que o pleito de expedição de novo ofício à Caixa Econômica Federal, com o escopo de ser verificado e individualizado o saldo de FGTS existente em nome do falecido, expedindo-se novo alvará, além de traduzir o intento de reapuração e retratar rediscussão, não fora objeto do provimento singular hostilizado e sequer se despontara sujeitado ao exame do Juízo primevo, de forma que, a toda evidência, seu conhecimento estaria obstado, sob pena de este órgão recursal incidir em supressão de instância. Já no tocante ao benefício previdenciário, evidencia-se que sequer fora delineado qualquer requerimento quanto a tanto no momento processual adequado, qual seja: quando do aviamento da peça inaugural ou das subsequentes emendas à inicial. Logo, a pretensão trazida à lume por via de agravo ressoa superada pela eficácia preclusiva inerente à coisa julgada e na conformidade do princípio da eventualidade, não tendo como prosperar ante a incolumidade assegurada pela Constituição Federal ao julgado definitivo justamente como forma de outorgar segurança jurídica às relações sociais e obrigacionais e velar pela efetividade do processo (CF, art. 5o, XXXVI). Por conseguinte, aperfeiçoado o trânsito em julgado, a resolução restara revestida de intangibilidade, tornando-se impassível de ser modulada ou mitigada em descompasso aos limites da lide estabelecidos pela peça pórtico. Com efeito, a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material – imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico –, ao tornar imutável e indiscutível a sentença, impede a rediscussão ou inovação da matéria em sede recursal (CPC, art. 502). A segurança jurídica inerente ao estado de direito não compactua com essa exegese. Destarte, considerando que a parte agravante almeja rediscutir matéria acobertada pelo manto da coisa julgada e afastar sua autoridade, a pretensão não se reveste de viabilidade. Ora, transitado em julgado o decisium, já não é passível de alteração ou rediscussão. Nesse compasso, surgindo-se novos valores ou formulando-se pedidos distintos no ambiente do procedimento em testilha, divisa-se necessário o manejo de nova ação de alvará, dado que esgotada a atuação jurisdicional quando do encerramento do processo. Acerca do tema em questão, trago à colação ensinamento valioso do renomado processualista Nelson Nery Júnior[10]: “A doutrina já discutiu à exaustão a questão da validade e eficácia da sentença de mérito transitada em julgado em face de seu conteúdo intrínseco, se justo ou injusto, se constitucional ou legal, se inconstitucional ou ilegal. Os constitucionalistas processualistas e civilistas debateram a matéria e, depois de o questionamento evoluir durante mais de século, a conclusão a que se chegou – e hoje se encontra praticamente estratificada na doutrina mundial, isto é, não mais suscetível de discussão – é a de que a coisa julgada material tem força criadora, tornando imutável e indiscutível a matéria por ela acobertada, independentemente da constitucionalidade, legalidade ou justiça do conteúdo intrínseco dessa mesma sentença.” Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL N.3.824/2006. LEI DISTRITAL N.4.426/2009. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. A imutabilidade da sentença é da substância da coisa julgada material garantida constitucionalmente (CF, 5o, XXXVI). Permitir o revolvimento do que já se tornou definitivamente imutável, seria incorrer em inegável violação à segurança jurídica, uma vez que é escopo inarredável da jurisdição a pacificação social por meio da resolução definitiva dos conflitos, impondo às partes a definitividade da solução judicial conferida ao caso que submeteram ao Poder Judiciário. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 2. No caso, considerando-se que o dispositivo sentencial determinou que, a partir de março de 2010, deveriam ser obedecidos os valores previstos na Lei Distrital n.4.426/2009, mostra-se viável concluir que deve ser considerada a integralidade da norma, incluindo-se o artigo 43, que prevê o pagamento de VPNI, em caso de redução de remuneração ou de proventos em decorrência da sua aplicação. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão n. 876782, 20150020109768AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 160) – grifos nossos; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÁREA INTERSTICIAL DENOMINADA "BECO DO GAMA". DEMOLIÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Reconhece-se que as questões referentes à declaração de inconstitucionalidade da norma que autorizaria a ocupação da área em litígio, assim como a demolição da construção erigida na mesma área, estão abrangidas pela coisa julgada material, com base no comando do art. 467 do CPC, e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, que é a manifestação do Estado Democrático de Direito. 2. As astreintes devem cumprir o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, devendo ser arbitradas de maneira razoável e proporcional à obrigação. 3. O valor fixado a título de multa diária não faz coisa julgada material, podendo ser reduzido, em caso de se tornar exorbitante ou irrisório, de acordo com o disposto no §6o, do artigo 461 do CPC: ‘o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva’. 4. Observa-se que a multa diária fixada na sentença, no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), representa importância exacerbada que extrapola o objetivo das astreintes, gerando enriquecimento indevido da parte contrária. 4.1. Tendo-se em conta que a obrigação restringe-se à desocupação e demolição de construção em área intersticial denominada ‘beco do Gama’, o valor das astreitentes deve ser reduzido ao limite de R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Agravo parcialmente provido.” (Acórdão n.745414, 20130020216505AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 08/01/2014. Pág.: 234) – grifos nossos; “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO SOB O PRETEXTO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ARTIGO 463, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGOS 471 E 473/474, DO CPC. 1. Inviável alterar, em sede de execução, sob o pretexto de correção de erro material (artigo 463, I, do CPC), a base de cálculo dos honorários advocatícios adrede fixados na sentença exeqüenda, na medida em que a matéria já restou acobertada pelo manto da coisa julgada. 1.1. Consoante os preceptivos insertos nos artigos 471 e 473/474, da Lei Instrumental é defeso ao juiz decidir novamente, bem como à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas sobre as quais já se operou a preclusão. 2. Vale dizer: ‘(...) 1 - Implementada a coisa julgada, incabível a alteração, em Ação de Execução, dos parâmetros referentes à verba de sucumbência fixada na sentença, porquanto tal medida importaria em verdadeira violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. Precedentes. 2 - Peculiaridades do caso concreto em que a questão referente aos honorários sucumbenciais, a despeito de ter sido determinada na sentença, restou omissa no acórdão que a reformou. Assim, não tendo sido sanada mediante o tempestivo manejo de Embargos de Declaração, tem-se por operada a preclusão consumativa para tal desiderato. Agravo de Instrumento desprovido’. (TJDFT, 5a Turma Cível, AGI no 2012.00.2.010123-7, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe 2/7/2012, p. 144). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.713556, 20130020163728AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 25/09/2013. Pág.: 195) – grifos nossos; “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMOLIÇÃO DE OBRA – COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA – SEGURANÇA JURÍDICA – MULTA – FIXAÇÃO – DECISÃO REFORMADA. 1. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto a Sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. Inteligência do artigo 468 do Código de Processo Civil. 2. A edição de legislação superveniente à formação da coisa julgada não possui o condão de afastar, de plano, a sua eficácia, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 3. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo, inclusive em decisão incidental na fase de cumprimento de sentença, como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva. 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n.690314, 20130020045314AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 169) – grifos nossos; “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO. SUPOSTO DIREITO SUPERVENIENTE. LEI DISTRITAL 4.269/08. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. DIREITO QUE DEVE SER PLEITEADO EM SEDE PRÓPRIA. I. Havendo sentença com trânsito em julgado, não há como inibir a reintegração de posse com base em suposto direito à reativação do contrato de concessão de uso de bem público. II. A coisa julgada não pode ser combatida no mesmo processo em que se formou. Só por meio da ação revisional de que trata o artigo 471 da Lei Processual Civil ou da ação rescisória a sentença que transitou em julgado pode ter a sua eficácia e a sua executividade desconstituída. III. O suposto direito à entabulação de um novo contrato relativo ao imóvel litigioso é desprovido de vigor jurídico para empecer a efetividade da tutela reintegratória proclamada em sentença transitada em julgado. IV. Cabe à parte interessada pleitear em sede própria a migração contratual disciplinada pela Lei distrital 4.269/2008. V. Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível o exame de questões de sobre as quais não houve pronunciamento judicial, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. VI. O agravo de instrumento tem feição revisional e por isso pressupõe que a matéria nele veiculada tenha sido decidida no juízo de origem. VII. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.777207, 20130020245360AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 10/04/2014. Pág.: 181) – grifos nossos. Fica patente, assim, que os pedidos deduzidos pelos recorrentes denotam o propósito de rediscussão e/ou alteração da causa, quando já está definitivamente resolvida através de provimento intangível por ter sido acobertado pelo manto da coisa julgada. Resolvida a matéria sujeitada ao crivo do órgão judicante, o decidido, como expressão da materialização do direito na espécie, não é suscetível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. Relembre-se, no mais, que a intangibilidade da coisa julgada se qualifica, inclusive, como dogma constitucional (CF, art. 5o, XXXVI). Apurado que o perseguido pelos agravantes não reflete o que, efetivamente, restara decidido com definitividade e emerge de provimento intangível, não se afigura viável que seja debatido sob o prisma da sua legalidade ou justeza. Em suma, sobrevindo édito sentencial que julgara procedente o pedido inicial nos contornos em que posto à análise do Juízos sentenciante, deferindo aos agravantes a expedição de alvará das quantias depositadas em conta do FGTS do falecido, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, realmente não há nada a que se prover quanto aos requerimentos em testilha, especialmente o que se revela inédito, eis que deduzidos posteriormente ao arquivamento definitivo dos autos. Deveras, se os recorrentes pretendem alcançar verba distinta das referenciadas no provimento sentencial, desponta-se inafastável a necessidade de ajuizarem novo pedido autônomo para esse desiderato, mormente quando levado em conta que o pleito relativo ao benefício previdenciário não integrara a peça inaugural e que, operado-se o trânsito em julgado, o discutido no vertente processo já se encontra acobertado pela coisa julgada. Desta feita, sentenciado o feito e certificada a inexistência de pendências processuais, é devido o retorno dos autos ao arquivo. Não se descura, contudo, que à parte agravante sobejará incólume o direito de valer-se da via adequada para requestar a expedição de ofício ao INSS e, se existentes, o levantamento dos valores pertinentes ao benefício previdenciário que era de titularidade do de cujus. Dessas nuanças infere-se, então, a manifesta inadmissibilidade do recurso, ao qual deve ser negado conhecimento, conforme o autorizado pelo artigo 932, inciso III, do estatuto processual. Com fundamento nos argumentos expendidos, nego conhecimento ao recurso por se afigurar manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas, eis que os agravantes são beneficiários da justiça gratuita. Precluso o vertente provimento monocrático, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a ultimar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0704184-37.2024.8.07.0004, Decisão Interlocutória – ID 244923440 (fl. 132). [2] Processo Referência no 0704184-37.2024.8.07.0004, Sentença – ID 236330122 (fls. 114/115). [3] Processo Referência no 0704184-37.2024.8.07.0004, Petição – ID 239413283 (fl. 118). [4] Processo Referência no 0704184-37.2024.8.07.0004, Certidão – ID 239878104 (fl. 119). [5] Processo Referência no 0704184-37.2024.8.07.0004, Alvarás de Levantamento – ID 240925221 (fls. 120/121) e ID 240925225 (fls. 122/123); Certidão – ID 241109590 (fl. 124). [6] Processo Referência no 0704184-37.2024.8.07.0004, Petição – ID 242781574 (fl. 127). [7] Processo Referência no 0704184-37.2024.8.07.0004, Certidão – ID 242907484 (fls. 128/129). [8] Processo Referência no 0704184-37.2024.8.07.0004, Petição – ID 244189448 (fl. 131). [9] Processo Referência no 0704184-37.2024.8.07.0004, Decisão Interlocutória – ID 244923440 (fl. 132). [10] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 686.